Tribunal: TJDFT
Processo: 0005464-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005464-74.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA, MARIA JOSE SAMPAIO SOUZA APELADO: MARIA JOSE SAMPAIO SOUZA, MAIA E BORBA S/A, PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA, DINIZ FERREIRA ALVES, ESPÓLIO DE MARLENE GUIMARAES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DINIZ FERREIRA ALVES D E S P A C H O Intime-se a apelante Prodata Tecnologia e Sistemas Avançados para se manifestar sobre as contrarrazões de ID no 24669044, a teor do art. 10, do CPC. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator